Tribunal: TJDFT
Processo: 0736116-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar os valores reconhecidos administrativamente de acertos financeiros decorrentes dos exercícios de 2005, 2007, 2008 e 2013. Em suas razões, o recorrente assevera que os valores pleiteados pela autora estão prescritos, pois não foi comprovada a ocorrência de fato suspensivo/interruptivo da prescrição, além do que a declaração da Administração Pública foi emitida após a prescrição e no dever legal de transparência. Aduz que a renúncia à prescrição no regime administrativo somente pode ocorrer por lei. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 63525182) e isento de preparo. Sem contrarrazões.
3. No caso dos autos, em 17/04/2024 a Administração Pública emitiu declaração demonstrando que a servidora pública tem créditos salariais a receber no valor de R$ 763,51 (setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e um centavos), referente aos exercícios de 2005, 2007, 2008 e 2013, conforme declaração de ID 63525170.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em cinco anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. No caso dos autos, considerando que a ação foi distribuída em 29/04/2024, necessário reconhecer a prescrição para cobrança dos débitos salarias pleiteados, porquanto transcorrido o quinquênio prescricional ao ajuizamento da presente demanda.
6. Ainda, o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-Lei no. 20.910/1932 estipula que a causa suspensiva da prescrição ocorre com o protocolo do requerimento pelo titular do direito. Entretanto, não há nos autos qualquer prova de requerimento escrito da autora, com sua assinatura física ou digital, solicitando o pagamento das verbas objeto dos presentes autos.
7. Outrossim, os valores pleiteados, apesar de constarem na declaração, encontram-se prescritos. Ressalta-se que tal declaração, além de ter sido emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
8. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo, apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
9. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao exercício pleiteado.
10. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.